Tribunal: TJSP
Processo: 0006638-05.2018.8.26.0136
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Furto qualificado. Abuso de confiança. Defesa busca, em preliminar, nulidade da sentença por cerceamento de defesa ante a não realização de diligência. No mérito, requer a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação para a figura do furto simples e, por fim, o afastamento da multa aplicada. Sem razão. Preliminar rejeitada. Não há

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Furto qualificado. Abuso de confiança. Defesa busca, em preliminar, nulidade da sentença por cerceamento de defesa ante a não realização de diligência. No mérito, requer a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação para a figura do furto simples e, por fim, o afastamento da multa aplicada. Sem razão. Preliminar rejeitada. Não há cerceamento de defesa na decisão que indefere a realização de diligências desde que devidamente fundamentadas, considerada irrelevante, impertinente ou protelatória. Constitui faculdade do magistrado. Princípio do livre convencimento. Ausência de comprovação de prejuízo. Pas de nullité sans grief. No mérito, materialidade e autoria bem demonstradas. Testemunhos comprovam a prática delitiva pela acusada. Conduta dolosa devidamente caracterizada. Qualificadora sobejamente comprovada. Abuso de confiança demonstrado. Provas dos autos impõem a condenação. Dosimetria não comporta reparo. Pena fixada no mínimo legal. Regime aberto mantido. Substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito. Impossível afastar a aplicação da pena de multa. Questões referentes à pena pecuniária deverão ser analisadas oportunamente pelo Juízo das Execuções. Sentença mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000602446
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0006638-05.2018.8.26.0136, da Comarca de Cerqueira César, em que é apelante
CAROLINE LOPES SALES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
ANDRADE SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006638-05.2018.8.26.0136 -Voto no 9.400
2
APELAÇÃO no 0006638-05.2018.8.26.0136
Apelante: CAROLINE LOPES SALES
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Cerqueira César
Magistrado(a): Dr(a). Marcelo Stabel de Carvalho Hannoun
Voto no: 9.400
APELAÇÃO CRIMINAL. Furto qualificado. Abuso de
confiança. Defesa busca, em preliminar, nulidade da sentença
por cerceamento de defesa ante a não realização de diligência.
No mérito, requer a absolvição por insuficiência probatória.
Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação para a figura do
furto simples e, por fim, o afastamento da multa aplicada.
Sem razão. Preliminar rejeitada. Não há cerceamento de
defesa na decisão que indefere a realização de diligências
desde
que
devidamente
fundamentadas,
considerada
irrelevante, impertinente ou protelatória. Constitui faculdade
do magistrado. Princípio do livre convencimento. Ausência
de comprovação de prejuízo. Pas de nullité sans grief. No
mérito,
materialidade
e
autoria
bem
demonstradas.
Testemunhos comprovam a prática delitiva pela acusada.
Conduta dolosa devidamente caracterizada. Qualificadora
sobejamente comprovada. Abuso de confiança demonstrado.
Provas dos autos impõem a condenação. Dosimetria não
comporta reparo. Pena fixada no mínimo legal. Regime
aberto mantido. Substituída a pena privativa de liberdade por
uma restritiva de direito. Impossível afastar a aplicação da
pena de multa. Questões referentes à pena pecuniária deverão
ser analisadas oportunamente pelo Juízo das Execuções.
Sentença mantida. Recurso improvido.
Trata-se de recurso de Apelação interposto pela douta defesa de
CAROLINE SALES LOPES em face da r. sentença, cujo relatório se acolhe, publicada em
10 de setembro de 2019, na qual o MM. Juízo da 1a Vara Judicial da Comarca de Cerqueira
César o condenou às penas de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006638-05.2018.8.26.0136 -Voto no 9.400
3
pagamento de 10 (dez) dias-multa, no piso, por incursa no artigo 155, § 4o, inciso II, do
Código Penal, sendo-lhe deferido o direito de apelar em liberdade. A pena privativa de
liberdade foi substituída por 02 (duas) restritivas de direitos, consistentes em (i) prestação
de serviços à comunidade, pelo tempo fixado para o cumprimento da pena privativa de
liberdade, em entidade a ser designada pelo Juízo das Execuções Penais, e (ii) prestação
pecuniária no valor correspondente a 01 (um) salário mínimo, vigente à época dos fatos e
devidamente corrigido até a data do efetivo pagamento, em favor entidade social a ser
oportunamente indicada pelo Juízo das Execuções Penais, sem prejuízo da pena de multa
fixada (fls. 202/210).
Irresignada, a Defesa da acusada requer, preliminarmente, a
nulidade da sentença, alegando cerceamento de defesa em razão do indeferimento do
pedido de realização de diligências, referente as imagens de câmeras do estabelecimento.
No mérito, busca a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pleiteia a
desclassificação do delito para furto simples e, por fim, o afastamento da pena de multa
(fls. 218/225).
As contrarrazões foram ofertadas, oportunidade na qual as
alegações defensivas foram rebatidas (fls. 230/232).
Regularmente processado, a Douta Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se pelo improvimento do recurso defensivo (fls. 249/253), vindo os autos
conclusos em 07 de janeiro de 2020.
É o relatório, passo a decidir.
Primeiramente, não merece prosperar a nulidade arguida pela
defesa.
Ao contrário do alegado no apelo defensivo, não há cerceamento de
defesa na decisão que indefere a realização de diligências.
A formação da convicção do Magistrado julgador se dará pela livre
apreciação da prova produzida em contraditório judicial, tal qual preconiza o artigo 155 do
Código de Processo Penal.
Ao Juiz compete, ainda, deferir ou não a produção de provas que
entenda desnecessárias ou protelatórias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006638-05.2018.8.26.0136 -Voto no 9.400
4
Dentro de sua discricionariedade, o indeferimento justificado da
diligência não configura constrangimento à parte, nem, tampouco, caracteriza o
cerceamento da defesa.
O c. Superior Tribunal de Justiça já se posicionou firmemente sobre
o tema no HC n. 180.249/SP de relatoria do Ministro Marco Aurélio Bellizze.
A tentativa da Defesa de gerar nulidade processual no momento da
sentença, ao deduzir pedidos que em nada alterariam a convicção do Magistrado, é prática
que deve ser combatida.
No caso em apreço, a decisão judicial que indeferiu a produção das
provas foi decretada, uma vez que os requerimentos não se mostraram pertinentes e
necessários para o deslinde do feito, já que sobejamente comprovada a responsabilidade da
acusada.
Ademais, como bem observado pelo i. Magistrado a quo “(..) O
pedido de acesso às imagens da câmera de segurança do estabelecimento comercial foi
indeferido em audiência. E como a reiteração do pedido veio desacompanhada de fatos
novos, a decisão fica mantida por seus próprios fundamentos” (fl. 203).
Por fim, observa-se que, na sistemática do Direito Processual Penal
Brasileiro, somente é possível o acolhimento de uma nulidade, caso haja verdadeiro
prejuízo à defesa, conforme o postulado do pas de nullité sans grief.
In casu, não ficou demonstrado qualquer prejuízo sofrido pela
parte, não bastando a mera e genérica alegação de que fora prejudicado pelo desfecho
processual.
Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito.
A respeitável sentença bem analisou as provas, não merecendo
reparo.
Consoante narra a denúncia, entre os dias 28 de fevereiro a 10 de
junho de 2018, em horários incertos, na Rua Juvenal Coimbra, no 58, bairro Centro, na
cidade de Cerqueira César, CAROLINE LOPES SALES subtraiu, para si, mediante abuso
de confiança, o valor de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) pertencentes ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006638-05.2018.8.26.0136 -Voto no 9.400
5
estabelecimento comercial vítima Ótica Belle.
Segundo o apurado, a acusada era funcionária da empresa vítima há
aproximadamente um ano e meio e, no dia 04 de junho de 2018 vendeu um aparelho
celular ao cliente Edson Peres Ribeiro, para o qual não emitiu nota fiscal e tampouco
lançou a venda em caixa.
Instantes mais tarde, o referido cliente retornou ao estabelecimento
comercial cobrando a emissão do documento fiscal e narrou o ocorrido a funcionaria
Suellen, que constatou a subtração.
Ato contínuo, a proprietária do local, Kelly Cristina, contatou a
genitora da acusada, que restituiu o valor de R$ 200,00 (duzentos) obtido com a venda do
celular e não tinha sido repassado à vítima.
Contudo, dias depois, ao realizar procedimento de cobrança de
débitos em atraso dos consumidores do estabelecimento comercial, Kelly e Suelen
verificaram que os clientes haviam pagado as pretensas parcelas em atraso do período de
fevereiro a junho à acusada, que igualmente não as lançou em caixa e subtraiu o dinheiro,
causando um prejuízo no valor de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais).
Em razão destes fatos, CAROLINE foi denunciada e, após regular
instrução processual, condenada como incursa no artigo 155, § 4o, inciso II, do Código
Penal, razão pela qual a defesa se insurge.
Sem razão, contudo.
A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo boletim de
ocorrência (fls. 03/04), pelos documentos (fls. 05/29), pelo relatório de investigação (fls.
107/109), bem como pelas demais provas nos autos.
Assim como a autoria.
A representante da empresa vítima Kelly Cristina Salmasso Jannis,
proprietária do estabelecimento comercial denominado “Ótica Bele”, disse que a acusada
era sua funcionária há aproximadamente um ano e meio, sendo responsável pela venda e
recebimentos de mercadorias, inclusive, as vendidas a prazo. Declarou que soube através
de um cliente, Edson, que havia comprado um aparelho celular na loja, que no momento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006638-05.2018.8.26.0136 -Voto no 9.400
6
compra a ré não havia lhe fornecido a nota fiscal do aparelho e, posteriormente, ao retornar
na ótica para buscar a nota fiscal, quando foi atendido pela funcionária Suellen, após
analisar sua ficha cadastral, constatou que a acusada não tinha realizado a venda do
aparelho celular, momento em que Suellen lhe telefonou e avisou do ocorrido. Afirmou que
após tomar conhecimento dos fatos, ligou para genitora da acusada, Meire, e pediu para ela
avisar a ré que ela deveria devolver o dinheiro do celular vendido no valor de R$ 249,00
(duzentos e quarenta e nove reais), sendo que a genitora, posteriormente, foi até a loja e
devolveu o dinheiro. Contou que analisando os documentos de vendas realizadas na loja,
através de carnês, constatou que vários estavam em atraso e, ao ligar para os clientes para
cobrá-los, esses apresentaram os comprovantes de pagamentos assinados e datados pela ré.
Concluiu que a ré se apossava dos valores pagos pelos clientes, pelas mercadorias,
contudo, ela não repassava para o caixa da loja, tendo o prejuízo no valor de R$ 5.500,00
(cinco mil e quinhentos reais) (fls. 30/31, 119/120 e mídia).
A testemunha Suellen de Fátima Pereira Rosa confirmou os fatos
narrados pela vítima (fls. 32/33, 117/118 e mídia).
As testemunhas Rogério Mendes Martins, Wesley Oliveira Leite,
Maria Aparecida dos Santos, Geni Gomes Batista e Maria Laurentina Lopes disseram ser
clientes da Ótica Belle, tendo comprado óculos com a ré CAROLINE, sendo que fizeram o
pagamento parcelado e que a acusada recebia os valores. Confirmaram terem efetuado os
pagamentos, mediante os comprovantes de quitação apresentados (fls. 85, 85, 86, 89, 91 e
mídia)
A ora apelante, CAROLINE LOPES SALES, em solo policial,
disse que trabalhou para Kelly na ótica e tomava conta de toda a loja. Narrou que não saía
nem para almoçar, sendo que só tinha ela de funcionária no local. Contou que Sullen
passava lá para conferir o caixa todos os dias, de segunda a sábado e, inclusive, olhava
todas as filmagens da câmera. Alegou que laçava todos os valores no caixa e com relação
ao celular vendido, disse que foi realizado via boleto e não foi emitida a nota fiscal porque
Kelly dizia para não fazer, pois, teria que cobrar imposto. Contou que apenas emitia nota
fiscal quando o cliente pedia. Explicou que o motivo pelo qual os valores não terem sido
lançados em caixa foi porque tinha requerido um vale no valor de R$ 200,00 (duzentos
reais) e então pegou esse dinheiro, sendo que Suellen estava ciente daquele fato, inclusive,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006638-05.2018.8.26.0136 -Voto no 9.400
7
havia anotado em um caderno de saída de valores. Disse que quem dava baixa dos valores
de lançamento era Suellen, razão pela qual não teria como ter pego os valores. Por fim,
explicou que estava sendo acusada porque tinha recebido uma mensagem de uma pessoa
que estava saindo com Kelly e, após informar tal fato, ela fez de sua vida um inferno, lhe
obrigando a limpar o chão da loja com uma bucha de limpeza, cobrava metas de vendas
absurdas e, então, não aguentou a pressão, pediu o vale no valor de R$ 200,00 (duzentos
reais) e não voltou mais para trabalhar, abandonando o trabalho, porém, negou ter
subtraído qualquer valor da loja. Por fim, alegou que Kelly estaria a acusando do crime
com medo que buscasse a justiça do trabalho, tendo em vista que seus direitos não eram
cumpridos (fls. 100/101).
Sob o crivo do contraditório e amparado pela ampla defesa,
CAROLINE novamente negou os fatos. Disse que era funcionária e ficava sozinha na loja
Ótica Belle. Contou que era muito amiga da funcionária Suellen e a proprietária Kelly era
muito rígida. Relatou que Kelly tinha um amante e que ele passou a mandar mensagens
para seu celular. Contou que, certo dia, o amante de Kelly ficou na porta de sua casa. Disse
que contou o ocorrido para Kelly e, a partir de então, passou a ser perseguida. Afirmou que
começou a receber metas que não podiam ser cumpridas. Negou que tenha subtraído os
valores. Disse que pegou o dinheiro dos clientes e transferiu tudo para o caixa da loja,
sendo que a própria Kelly dizia para não emitir nota fiscal das vendas. Disse estar sendo
acusada porque contou que o amante de Kelly tinha lhe procurado e que ela não respeitava
seus direitos trabalhistas. Explicou que o valor de R$200,00 (duzentos reais) contou que
retirou do caixa com a anuência de Kelly, como vale e com registro da saída. Relatou que
não voltou para a loja porque Kelly estava muito nervosa e disse que pretendia ir para São
Paulo (mídia).
Pois bem.
Como se percebe, a absolvição é meta impossível de ser alcançada.
As provas constantes nos autos incriminam a acusada sobremaneira
e são claras para embasar o decreto condenatório.
Restou devidamente comprovado que CAROLINE, mediante abuso
de confiança, subtraiu os valores descritos na exordial, pertencentes ao estabelecimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006638-05.2018.8.26.0136 -Voto no 9.400
8
vítima, de propriedade de Kelly Cristina.
A proprietária Kelly Cristina, contou os fatos com clareza e de
forma uníssona, em ambas as fases da persecução penal. No mesmo sentido a testemunha
Suellen, funcionária da ótica, asseverou que o cliente compareceu na loja e pediu a emissão
da nota fiscal, bem com que fora constatado que diversos clientes estavam em débito,
contudo, eles apresentaram o comprovante de pagamento, assinado por CAROLINE. E as
testemunhas de acusação, clientes da ótica, confirmaram que após realizarem a compra na
loja, faziam os pagamentos dos produtos para a acusada, que lhes entregavam os recibos
(fls. 07/29).
Como é cediço, sobretudo quando amparados conjuntamente com
outros elementos de convicção, os depoimentos colhidos, tanto da vítima quanto de
eventuais testemunhas, em sede de crimes contra o patrimônio, revelam-se de extremo
valor, já que, na maioria das vezes, tais delitos são vivenciados apenas por eles e pelo
agente, conforme se deu in casu.
Relevar suas palavras, alegando íntimo interesse no desfecho do
processo, seria admitir a real possibilidade de impunidade.
A desconsideração poderia ser realizada, entretanto, se a Defesa
trouxesse comprovação de que a vítima ou as testemunhas intencionavam prejudicar a
acusada.
Todavia, não o fez.
Não existem indícios, nem mínimos, no sentido de que o
representante legal da vítima ou as testemunhas possuíam a intenção de prejudicar a ora
apelante.
Por outro lado, a negativa de CAROLINE quanto à prática do furto
apresentou-se completamente dissociada das provas dos autos. E, nem de longe, é apta a
obter sucesso.
Pouco crível que a vítima a acusaria pela prática de um delito grave
apenas por inveja ou qualquer tipo de desentendimento pessoal.
Como se percebe, seu relato não convence, restando isolado e sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006638-05.2018.8.26.0136 -Voto no 9.400
9
confirmação pelos elementos probatórios colhidos.
Recorde-se que o ônus de comprovar a tese defensiva invocada era
da própria acusada, nos moldes do que dispõe o artigo 156 do Código de Processo Penal.
Não basta alegar, deve-se comprovar o que se alega. Não se desincumbindo desse ônus, a
assertiva ficou vazia e perdida nos autos.
A acusada não trouxe aos autos qualquer testemunha que pudesse
confirmar sua versão.
Diante deste cenário, a prova do cometimento do delito
especificado na denúncia resta cabal e incontroversa, motivo pelo qual mostra-se inviável a
absolvição, como pretende a Defesa.
Do mesmo modo, restou cabalmente comprovada a qualificadora
do abuso de confiança.
As provas dos autos demonstram, com clareza, que CAROLINE
valeu-se de sua condição de responsável pelas vendas e recebimento dos respectivos
pagamentos da loja a qual trabalhava, para subtrair o dinheiro entregue pelos clientes.
Dessa forma, gozava da confiança da vítima, sua empregadora,
tanto que diariamente tinha acesso aos valores arrecadados pela loja, tendo acesso irrestrito
ao caixa do local.
Assim, rechaçada a tese de desclassificação para o furto simples.
Portanto, de rigor a manutenção da condenação da ré pela prática
do delito previsto no artigo 155, § 4o, inciso II, do Código Penal, apresenta-se como
medida de rigor.
Passo à análise da dosimetria.
Percorrida as três etapas da análise dosimétrica, as penas
permaneceram fixadas no mínimo legal, isto é, em 02 (dois) anos de reclusão e pagamento
de 10 (dez) dias-multa, no piso.
Foi fixado o regime aberto para início do cumprimento da
reprimenda e não comporta reparos.
Por fim, a pena privativa de liberdade foi substituída por 02 (duas)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006638-05.2018.8.26.0136 -Voto no 9.400
10
restritivas de direitos, consistentes em (i) prestação de serviços à comunidade, pelo tempo
fixado para o cumprimento da pena privativa de liberdade, em entidade a ser designada
pelo Juízo das Execuções Penais, e (ii) prestação pecuniária no valor correspondente a 01
(um) salário mínimo, vigente à época dos fatos e devidamente corrigido até a data do
efetivo pagamento, em favor entidade social a ser oportunamente indicada pelo Juízo das
Execuções Penais, sem prejuízo da pena de multa fixada.
Por fim, o pleito do afastamento da pena de multa, não merece ser
acatado.
Saliente-se que eventual impossibilidade de pagamento da pena
pecuniária, em razão de estado de pobreza, ensejando eventual parcelamento, por
exemplo, deverá ser invocada perante o Juízo das Execuções Criminais, até porque as
condições financeiras da ré poderão ser alteradas até o momento da efetiva execução da
reprimenda pecuniária.
Desse modo, nada há a reparar.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao apelo,
mantendo-se, in totum, a r. sentença atacada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR